Tribunal: TJES
Processo: 5000246-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: MATILDE DUARTE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000246-93.2022.8.08.0048

RECTE.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

RECDOS.: MATILDE DUARTE DA SILVA e ANOIR ROSA DA SILVA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO LITERAL DA PEÇA CONTESTATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Os autores ajuizaram Ação de Conhecimento informando que entraram em contato com o requerido para antecipação de pagamento de parcelas do cartão de crédito nº 5283 XXXX XXXX 3923, sendo quitada a importância de R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais). Contudo, relatam os autores que receberam nova cobrança e o nome da primeira requerente estava ameaçado de ser negativado. Buscam com a presente ação a presente ação seja o demandado compelido a não realizar qualquer restrição no CPF da autora, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 15696384. 2. Tese da parte requerida: Informa que não localizou o pagamento da fatura referente a dezembro/2021, tratando-se de débito legítimo. Em sede recursal, busca a reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DETERMINAR que o requerido no prazo de 15 (quinze) dias exclua o nome da parte autora MATILDE DUARTE DA SILVA dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de n.º 001434731920000 no valor de R$ 263,08 com vencimento em 03.12.2021, comprovando nos autos, em igual prazo, que procedeu com as diligências determinadas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que fixo até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR o requerido que pague a parte autora MATILDE DUARTE DA SILVA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, o recorrente pleiteia a reforma da sentença neste Recurso Inominado invocando o não pagamento da fatura referente ao mês de dezembro de 2021, motivando a cobrança imposta à primeira requerente. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação, retirando-se do texto apenas alguns não mais relevantes à fase processual recursal. Analisando-se atentamente seu conteúdo, verifica-se não se tratar de mera falta de impugnação específica dos fundamentos com a apresentação de argumentos direcionados a eles, mas de cópia literal de ponta a ponta de parte dos argumentos trazidos em contestação. De resto, todos os termos e argumentos utilizados são idênticos aos da contestação, sem adaptá-los, pelo menos, aos fundamentos utilizados pela sentença, questionando-a. Vez que não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, não cabe a apreciação do presente recurso em segunda instância. Isso porque existe nítida transgressão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar. 5. Dispositivo: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.